Tribunal: TJES
Processo: 5005228-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005228-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA MARIA FIGUEIRO DRUMMOND

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA REPETITIVO 872/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiro. A condenação fundamentou-se no princípio da causalidade, em razão da ausência de registro do imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do acórdão em analisar a justificativa para a não efetivação do registro imobiliário (supostas impossibilidades fáticas) configura vício a ser sanado; e (ii) se há contradição no julgado que, mesmo reconhecendo a resistência processual do Município embargado, não aplicou a segunda parte da tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ para inverter o ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à análise da justificativa para a falta de registro do imóvel é vício que se sana para integrar a fundamentação. Contudo, a alegação não afasta a responsabilidade do embargante. A causa primária da constrição indevida e da instauração do litígio foi a omissão do adquirente em dar publicidade à transmissão do bem, atraindo a aplicação da primeira parte da tese firmada no Tema Repetitivo 872/STJ.

Não há contradição interna no acórdão, pois estabeleceu, de forma coerente, que a omissão primária do embargante em registrar o imóvel se sobrepõe à posterior resistência do embargado para fins de definição da causalidade. O inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado não se confunde com o vício de contradição sanável via embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e integrar a fundamentação do acórdão, mantido o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 872.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE ANNA MARIA FIGUEIRÓ DRUMMOND
contra o v. acórdão de id 13362200 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em suas razões recursais (id 13362200), a parte embargante alega a (i) existência de omissão e contradição no julgado; (ii) que o acórdão foi omisso por não analisar o argumento de que a ausência de registro do imóvel não se deu por desídia, mas por impossibilidades fáticas comprovadas por Nota Devolutiva do Cartório; (iii) a contradição na medida em que o julgado, mesmo reconhecendo a resistência do Município embargado, não aplicou a segunda parte da tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ.

Sem contrarrazões, apesar de intimado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005228-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA MARIA FIGUEIRO DRUMMOND

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES, MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE ANNA MARIA FIGUEIRÓ DRUMMOND
contra o v. acórdão de id 13362200 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em suas razões recursais (id 13362200), a parte embargante alega a (i) existência de omissão e contradição no julgado; (ii) que o acórdão foi omisso por não analisar o argumento de que a ausência de registro do imóvel não se deu por desídia, mas por impossibilidades fáticas comprovadas por Nota Devolutiva do Cartório; (iii) a contradição na medida em que o julgado, mesmo reconhecendo a resistência do Município embargado, não aplicou a segunda parte da tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ.

Pois bem.

De saída, elucido que o v. acórdão foi proferido sob a relatoria da nobre colega Marianne Júdice de Matto, oportunidade em que a sentença foi mantida por este colegiado, nos termos do acórdão recorrido. Após a oposição dos embargos de declaração, os autos foram redistribuídos na forma do art. 288, §2º do Regimento Interno deste e. TJES.

Seguindo, de acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

1. QUANTO À ALEGADA OMISSÃO

O embargante alega que o acórdão deixou de apreciar a tese de ausência de desídia de sua parte, tendo em vista a tentativa frustrada de registrar o imóvel por motivos que lhe seriam alheios, comprovados pela Nota Devolutiva do Cartório.

Com efeito, verifico a existência da omissão. Isso porque o acórdão embargado fundamentou a aplicação do princípio da causalidade na ausência objetiva do registro imobiliário, sem, contudo, enfrentar a justificativa apresentada pela parte para o não cumprimento de tal ato.

Passo, portanto, a sanar o vício, integrando a fundamentação.

Ainda que se considere a argumentação do embargante, no sentido de que buscou promover o registro do título aquisitivo, tal fato não é suficiente para afastar sua responsabilidade pela instauração do incidente. A publicidade da transmissão de bens imóveis perante terceiros somente se perfaz com o efetivo registro no Cartório competente.

A constrição judicial ocorreu em demanda ajuizada contra o antigo proprietário, cujo nome ainda figurava na matrícula do bem. Dessa forma, não havia como o Município credor ter ciência da venda ocorrida, sendo a penhora uma consequência direta da falta de atualização do registro público. A causa primária da constrição indevida e, por conseguinte, da propositura dos presentes embargos, foi a omissão do adquirente em dar a devida publicidade ao seu direito.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 872 é precisa ao determinar que, nos Embargos de Terceiro, os honorários serão suportados pelo embargante (atual proprietário) se este não atualizou os dados cadastrais do bem.

Portanto, mesmo sanando a omissão para apreciar a tese da embargante, a conclusão se mantém. A responsabilidade pela instauração do litígio recai sobre quem não deu a necessária publicidade ao ato, aplicando-se o Tema Repetitivo 872, nos exatos termos do voto condutor do acórdão.

2. QUANTO À ALEGADA CONTRADIÇÃO

A parte embargante aponta contradição no julgado, que, embora reconhecendo a resistência processual do Município, não aplicou a segunda parte da tese do Tema Repetitivo 872 do STJ para inverter a sucumbência.

Não vislumbro a contradição apontada.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, existente entre as proposições da própria decisão. No caso, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer uma tese específica para a situação: a omissão primária do embargante em registrar o imóvel se sobrepõe à posterior resistência do embargado para fins de definição da causalidade.

Conforme constou expressamente na tese de julgamento do acórdão: “Mesmo o exequente/embargado resistindo à retirada da restrição do bem, a ausência de averbação da transmissão do imóvel impõe a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Este entendimento não é contraditório, mas sim a expressão da convicção formada por este Colegiado, que ponderou os deveres de ambas as partes e concluiu que a causa original da lide — a falta de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente — é o fator determinante para a atribuição dos ônus sucumbenciais. A questão não é de contradição, mas de inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que escapa ao âmbito dos embargos declaratórios

3.
DI
SPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do v. acórdão, mantendo, contudo, o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)